Tribunal: TJSP
Processo: 0024920-11.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
r no 7.152/94 - Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da conversão da URV - Adequação ao Tema no 5/STF para manter a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a demanda - Prejudicada a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ - Prescrição reconhecida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0024920-11.2012.8.26.0554; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2021; Data de Registro: 11/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2021

Data de publicação:

11/10/2021

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Servidor público municipal Recálculo da conversão dos salários em URV - Alegação de que a Administração Pública teria convertido de maneira incorreta o valor dos vencimentos devidos ao autor – Sentença de improcedência - V. acórdão que por unanimidade de voto, deu provimento ao recurso do autor – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora quanto aos temas no

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Servidor público municipal Recálculo da conversão dos salários em URV - Alegação de que a Administração Pública teria convertido de maneira incorreta o valor dos vencimentos devidos ao autor – Sentença de improcedência - V. acórdão que por unanimidade de voto, deu provimento ao recurso do autor – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora quanto aos temas no 810/STF e 905/STJ – Reestruturação da carreira por meio da Lei Complementar no 7.152/94 - Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da conversão da URV - Adequação ao Tema no 5/STF para manter a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a demanda - Prejudicada a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ - Prescrição reconhecida - Recurso desprovido.